Tribunal: CARF
Processo: 10830.903584/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903584/2013-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.287 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Assunto
IRPJ/CSLL/COMPENSAÇÃO
Recorrente
TRANSPORTADORA CAPIVARI LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente),

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903584/2013-81
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.287 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903584/2013-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/BHE, sessão de 21 de junho de 2016, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
exarado pela DRF/CAMPINAS/SP que indeferira o PER/DCOMP transmitido (fls.) por
“inexistência do crédito”.
Inicialmente deve ser esclarecido que o presente processo é paradigma de dois
outros que são concomitantemente julgados nesta oportunidade dentro do chamado “rito
repetitivo”, conforme abaixo se explicita:
a) PA no 10830.903584/2013-81 (este processo - paradigma) – CSLL – ref. 03/2011 –
valor – R$ 33.568,46 – recolhimento em 29/04/2011 – código DARF 2484.
b) PA no 10830.903585/2013-25 (repetitivo) – IRPJ – ref. 10/2011 – valor – R$ 124.202,12
- recolhimento em 30/11/2011 – código DARF 2362.
c) PA no 10830.903586/2013-70 (repetitivo) – IRPJ – ref. 10/2011 – valor – R$ 124.202,12
- recolhimento em 30/11/2011 – código DARF 2362.
Segundo o DD da DRF/CAMPINAS/SP, aplicável ao processo paradigma e
aos repetitivos, “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Irresignada, a contribuinte interpôs MI nos três processos, sustentando,
sintetizadamente:
1. diante do recebimento da decisão, apresentou a DCTF retificadora, o que, no seu
entender, já seria suficiente para reformar a decisão;
2. durante o exercício de 2011 optou pelo Lucro Real, tendo apurado o IRPJ e CSLL anual e
efetuado recolhimentos mensais;
3. que o fato que levou à não homologação da compensação foi a falta de retificação da
DCTF pertinente, na qual não deveriam ter sido declarados os recolhimentos que agora
busca repetir-se, uma vez que apurou prejuízo fiscal no período, conforme registro no
LALUR e na DIPJ em anexo.
Apreciando a lide a Turma julgadora de 1o Piso, assentou:
“No Despacho Decisório, consta que a fundamentação para o não reconhecimento do
crédito no montante postulado reside no fato de o valor correspondente ao Darf
indicado ter sido utilizado para quitação de débito do contribuinte conforme
especificado. No processamento eletrônico, tal constatação foi feita com base nos
dados contidos no Darf confrontados com as informações prestadas pelo contribuinte
em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.287 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903584/2013-81

Conforme disposto no art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, da mesma forma como incumbe ao
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de acordo com o
disposto no inciso I do art. 333 do Código de Processo Civil.
Em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o contribuinte que
toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, quer por
pedido de restituição ou ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos
mediante a apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que, se a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) resistir à pretensão do interessado, indeferindo o
pedido ou não homologando a compensação, incumbirá a ele – o contribuinte –, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve ser líquido e certo
(art. 170 do CTN), conclui-se que deve a RFB não homologar a compensação se ficar
configurada a falta de certeza e liquidez, notadamente quando evidenciada
divergência entre os valores informados em DCTF e DIPJ. Esse entendimento aplica-
se também à restituição.
Se o Darf indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um tributo
declarado pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o pedido de
restituição ou de não homologar a compensação está correta. Assim, para modificar o
fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente demonstrar erro no valor
declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer, o motivo do
indeferimento permanece.
Vale destacar ainda o entendimento expresso no Parecer Normativo Cosit no 2, de 28
de agosto de 2015, segundo o qual a apresentação do PER/DCOMP sem a retificação
prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito
pleiteado.
No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento do
despacho decisório nem esclarece a divergência entre os valores informados na
DCTF e DIPJ.
A retificação da DCTF, operada após a ciência do despacho decisório e sem suporte
em nenhum outro elemento de prova, não se presta para comprovação do pagamento
indevido ou a maior. É bom lembrar que a retificação da DCTF não produzirá efeitos
quando tiver como objetivo reduzir débitos que tenham sido objeto de exame em
procedimento de fiscalização (art. 9o, § 2o, I, c, da Instrução Normativa RFB no 1.110,
de 24/12/2010).
Para melhor ilustrar os fatos acima relatados, as verificações efetuadas nos sistemas
da RFB e nos autos desse processo podem ser assim consolidadas:
(...)
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar
as compensações em litígio”.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.287 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903584/2013-81

Decisão assim ementada (as ementas dos PA repetitivos têm a mesma
formatação, apenas alterando-se o tributo para IRPJ e o período para 31/10/2011):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a
existência de crédito líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão a quo a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
aduzindo (nos PA repetitivos os argumentos fáticos e de direito são os mesmos, apenas com
alteração do tributo e do período):

A recorrente juntou cópia de sua DIPJ, planilha que nomina de LALUR e
outros documentos.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.287 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903584/2013-81

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e os pressupostos para sua admissibilidade
foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares. Passo ao mérito.
Segundo relatado, trata-se de apreciar pedido de compensação formalizado pela
recorrente, indeferido em DD exarado pela DRF/CAMPINAS/SP e mantido pela 2a Turma da
DRJ/BHE.
A reclamação da recorrente em sua peça recursal tem basicamente um ponto
nevrálgico: segundo seu entendimento, teria direito a um crédito (não homologado pelo DD)
surgido em função de ter realizado pagamentos indevidos de ESTIMATIVA de CSLL
(controlado neste processo) no valor de R$ 33.568,46 e de IRPJ (controlado nos PAs repetitivos
nos 10830.903585/2013-25 e 10830.903586/2013-70) no montante de R$ 124.202,12, conforme
resumido no quadro abaixo.
PROCESSO No 10830.903584/2013-81 (PARADIGMA)
TRIBUTO
REFERÊNCIA
RECOLHIMENTO
VLR ORIG.
PER/DCOMP/No
TRIBUTO (*)
CSLL
03/2011
29/04/2011
33.568,46
22185.91818.250413.1.3.04-3406
PIS
(*) Tributo objeto da compensação no PER/DCOMP destacado – Ref. 03/2013.
PROCESSO No 10830.903585/2013-25 (REPETITIVO)
TRIBUTO
REFERÊNCIA
RECOLHIMENTO
VLR ORIG.
PER/DCOMP/No
TRIBUTO (*)
IRPJ
10/2011
30/11/2011
124.202,12
31705.68339.250413.1.3.04-7469
COFINS
(*) Tributo objeto da compensação no PER/DCOMP destacado – Ref. 11/2012.
PROCESSO No 10830.903586/2013-70 (REPETITIVO)
TRIBUTO
REFERÊNCIA
RECOLHIMENTO
VLR ORIG.
PER/DCOMP/No
TRIBUTO (*)
IRPJ
10/2011
30/11/2011
124.202,12
06490.91647.250413.1.3.04-2679
PIS
(*) Tributo objeto da compensação no PER/DCOMP destacado – Ref. 11/2012.
Alegou ainda a recorrente não ser possível assumir tais indébitos para compor
bases negativas de IRPJ e de CSLL, posto que efetivos recolhimentos indevidos.
Juntou documentos e DARF e sustentou que o não deferimento de seu direito
creditório e a subsequente não homologação da compensação intentada teve como fundamento o
fato de que na DCTF original constar tais débitos, situação posteriormente corrigida pela
apresentação de DCTF retificadora.
Em 1a Instância o pleito foi negado por entender a Turma a quo que a
recorrente não comprovou o erro alegado e que poderia levar à divergência entre os valores
informados na DCTF e DIPJ. Demais disso, a retificação da DCTF, operada após a ciência do
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.287 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903584/2013-81

despacho decisório e sem suporte em nenhum outro elemento de prova, não se presta para
comprovação do pagamento indevido ou a maior.
Postos os fatos e argumentos das partes, ao voto.
De plano, a respeito da permissibilidade de retificação de DCTF após a edição
do Despacho Decisório que denegou o direito creditório pleiteado (caso dos autos), o tema resta
superado e consolidado com a vigência do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de
2015 (“...não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP
que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se
dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as
restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010...”).
Pois bem, compulsando os autos e os documentos que compõem o presente
processo paradigma (e os repetitivos na mesma linha) vejo que há robusto suporte documental
juntado pela recorrente com o intuito de ver-se repetida de indébito de estimativas a maior, no
caso, i) CSLL do mês 03/2011 no montante de R$ 33.568,46 e, ii) IRPJ de 10/2011 no valor de
R$ 124.202,12.
De fato, como bem apontado pela recorrente, os valores de estimativas mensais
recolhidos (todos apurados com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução)
mostram a seguinte posição final (fls. 162 e 168, respectivamente):
a)
IRPJ

Informações que convergem para o constante nas planilhas de apuração
juntadas pela recorrente e por ela nominadas como LALUR (fls. 183/184):

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.287 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903584/2013-81

No detalhe:

Somando: R$ 121.084,99 (+) R$ 111.634,71
(=)
R$ 232.719,70
b)
CSLL

No detalhe:

Somando: R$ 66.465,89 (+) R$ 49.824,25
(=)
R$ 116.290,14
Com essa fotografia estampada é possível verificar que em nenhum dos
processos aqui tratados - paradigma no 10830.903584/2013-81 ou repetitivos (nos
10830.903585/2013-25 e 10830.903586/2013-70) - os recolhimentos de estimativas mensais de
CSLL do mês 03/2011 no montante de R$ 33.568,46 e de IRPJ do mês 10/2011 no importe de
R$ 124.202,12 compuseram a apuração dos tributos a pagar, não se estando, portanto, diante de
qualquer viés de saldo negativo de referidas exações, mas de recolhimentos de estimativas,
atraindo a aplicação da Súmula CARF no 84, verbis:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula
revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em resumo, como somente as estimativas devidas é que devem,
necessariamente, ser computadas como dedução no ajuste anual do IRPJ e da CSLL,
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.287 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903584/2013-81

opostamente, estando-se diante de pagamentos indevidos ou mesmo além do devido, estas
parcelas devem ser tratadas como verdadeiros indébitos e passíveis de restituição/compensação a
partir da conformação do referido indébito.
Como bem exprimido pela SCI COSIT no 19/2011, “o contribuinte pode, por
questões de praticidade operacional, computar as estimativas recolhidas indevidamente na formação do
saldo negativo, mas se preferir solicitar restituição ou compensar o indébito antes de seu prévio cômputo
na apuração ao final do ano-calendário, poderá fazê-lo, pois a Lei 9.430/1996, ao autorizar a dedução
das antecipações recolhidas, refere-se àquelas recolhidas em conformidade com essa mesma Lei”.
Na jurisprudência da 1a Seção do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
(IRPJ)
Data
do
fato
gerador:
24/02/2006
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ. CARACTERIZAÇÃO DE
INDÉBITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 84.
Nos termos da Súmula CARF 84, é possível a caracterização de
indébito passível de restituição/ressarcimento no pagamento
indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ. (Ac. 1401-
004.915 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 15 de outubro de 2020 – Relator - Cláudio de Andrade
Camerano)
-----------
E na desta Turma Ordinária (1402):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
(IRPJ)
Data
do
fato
gerador:
28/02/2006
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. SÚMULA CARF 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição
ou compensação. (Ac.1402-004.969 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 15 de setembro de 2020 –
Relatora – Paula Santos de Abreu).
Portanto, o pagamento a maior ou indevido de estimativa mensal de IRPJ e de
CSLL é passível de repetição, pelo que o pleito da recorrente, a princípio, mereceria ser provido,
até porque, importante destacar, foram juntados aos três processos as necessárias cópias dos
DARF de recolhimento dos valores acima referidos.
Todavia, ainda que a princípio se vislumbre esta fotografia, compulsando os
autos vejo que não foi feito um exame da certeza e liquidez do crédito e especialmente de sua
disponibilidade, procedimento inaugural que deve ser realizado pela Autoridade Tributária da
Receita Federal do Brasil – RFB, nos termos do Parecer Normativo 08/2014.
Mais ainda, mesmo que a recorrente tenha juntado “planilhas” (fls. 183/184)
que nominou de “LALUR”, constato que, na verdade, de Lalur formalmente não se trata,
embora, claro, com a crescente e quase absoluta utilização de meios magnéticos e digitais de
escrituração, as formalidades intrínsecas e extrínsecas exigidas nos livros e nos registros fiscais e
contábeis previstas décadas atrás tenham sofrido profunda relativização.
De qualquer forma, porém, há formalidades que não podem ser
desprezadas, dentre elas as assinaturas, no LALUR, do responsável pela contabilidade,
devidamente habilitado junto ao órgão de classe (CRC) e do gestor da sociedade.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.287 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903584/2013-81

Além disso, não basta só o “resumo final” da posição do “Lucro Real” ou da
“Base da CSLL”, que é o que se vê nas referidas planilhas, mas, principal e obrigatoriamente,
devem ser acostados aos autos TODOS os lançamentos diários e mensais que permitiram se
chegar ao resultado do exercício (partes “A” e “B” do mencionado Livro).
Há mais.
Como a recorrente optou por recolher as estimativas mensais de todos os
meses do período utilizando-se como forma de determinação da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL os “balanços ou balancetes de suspensão ou redução” estes devem ter sido devidamente
transcritos no Livro Diário ou no LALUR (conforme comando da legislação vigente) e deveriam
ter vindo aos autos como prova. Não vieram.
Por fim, mas não menos relevante, as cópias dos DARF (ou PER/DCOMP em
caso de compensação) que confirmem ter havido os recolhimentos de estimativas informados
pela recorrente na DIPJ, a saber:
a)
IRPJ
Ficha 12A

Linha 18

R$ 232.719,70
fls. 162
b)
CSLL
Ficha 17

Linha 82

R$ 116.290,14
fls. 168
Nesse cenário, as argumentações da recorrente, embora consistentes,
necessitam de maior cruzamento de informações e juntada de documentos comprobatórios que
permitam a este Relator firmar convicção para prolatar seu voto.
CONCLUSÃO
Desse modo, por tudo o que foi exposto e relatado, entendo necessária a
presença, nos autos, da Autoridade jurisdicionante, pelo que voto por converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de origem tome as providências seguintes:
1. intime a recorrente a trazer aos autos cópia autêntica do Livro LALUR
devidamente escriturado em suas partes “A” e “B” e assinado pelo
responsável pela contabilidade, com registro no CRC, e pelo gestor da
empresa;
2. igualmente intime a interessada a apresentar demonstrativos de seus
recolhimentos (ou compensação) dos valores estimados no período, a saber
IRPJ Ficha 12A
Linha 18

R$ 232.719,70
fls. 162
CSLL Ficha 17
Linha 82

R$ 116.290,14
fls. 168
3. verifique nos sistemas internos da Receita Federal se existem DARF ou
PER/DCOMP que sejam consistentes com os valores informados pela
recorrente na DIPJ e acima reproduzidos.
4. do mesmo modo, informe se referidos montantes foram declarados em
DCTF e a elas alocados posteriormente;
5. no mesmo sentido, apure se os valores que aqui se discutem i) CSLL do
mês 03/2011 no montante de R$ 33.568,46 e, ii) IRPJ de 10/2011 no
importe de R$ 124.202,12, possam ter sido utilizados pela recorrente por
quaisquer meios em outros processos (pedido de restituição, compensação,
etc).
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.287 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903584/2013-81

6. esclareça quaisquer outros pontos entendidos necessários à continuidade do
julgamento.
7. findo o procedimento, elaborar relatório conclusivo destinado a subsidiar o
julgamento, dando-se ciência à contribuinte para que, querendo,
exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de trinta dias.
Após, com ou sem manifestação da interessada, os autos devem voltar ao
CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital